Tribunal: TJDFT
Processo: 0721947-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE IMÓVEL. GARANTIA. EFETIVAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA. PRETENSÃO POSSESSÓRIA. MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. APERFEIÇOAMENTO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO. TESE DEFENSIVA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO SUBJACENTE. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS. DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE MÚTUO. FRAUDE IMPUTADA À AUTORA. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL AVIADA PELO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. OBJETO. ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE IMÓVEL. NULIDADE. SIMULAÇÃO. VÍCIO SOCIAL. MÚTUO CIVIL PACTUADO SOB CONDIÇÕES USURÁRIAS. PRETENSÃO ANULATÓRIA PENDENTE DE RESOLUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DEMONSTRAÇÃO. CAUSA SUSPENSIVA (CPC, ART. 313). SIMULAÇÃO RECONHECIDA. MÚTUO CIVIL PACTUADO SOB CONDIÇÕES USURÁRIAS. AGIOTAGEM. IMPRECAÇÃO DE ILICITUDE AO DÉBITO E À GARANTIA. NULIDADE DO PACTO ACESSÓRIO. PEDIDO ANULATÓRIO PREJUDICANTE ACOLHIDO. PEDIDO POSSESSÓRIO PREJUDICADO. AUSÊNCIA. PEDIDO POSSESSÓRIO. REJEIÇÃO. COLORÁRIO DA DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO QUE LHE CONFERIRA SUSTENTAÇÃO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRARRAZÕES. CAUSA DE PEDIR. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. VÍCIO DE SIMULAÇÃO SOCIAL. RECONHECIMENTO EM AÇÃO PREJUDICIAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO PREJUDICADO. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO DISSIMULADO COMO CAUSA SUBJACENTE DA GARANTIA. APROVEITAMENTO DO DISSIMULADO. DECISÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE. ASSEGURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. DEDUÇÃO EM SEDE DE APELO. FATO SUPERVENIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE APELO. REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO DE RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. SENTENÇA EM DESCONFORMIDADE COM OS LIMITES DA LIDE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. FATOS INCONTROVERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. SUSPENSÃO DA AÇÃO. AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PERTINENTE À AÇÃO PREJUDICANTE. DESNECESSIDADE. RATIFICAÇÃO DO DECIDIDO NA ORIGEM. VERIFICAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA DA DECISÃO JUDICIAL. ASSEGURADA. ERRO DE PROCEDIMENTO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Integrando a pretensão devolvida a reexame pelo apelo o objeto da lide e derivando da argumentação alinhada pela parte recorrente, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido, pela causa de pedir e pelas teses defensivas, sofrendo os fundamentos desenvolvidos no recurso as inflexões derivadas da resolução de ação prejudicante movimentada pela parte ré, que viera a ser resolvida no curso processual da lide prejudicada, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas no curso do itinerário procedimental, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera, não incorrendo em inovação recursal ao postular prestação compreendida no pedido que originalmente deduzira o recorrente, ainda que contemplando argumentos alinhados em face do fato novo surgido no curso processual.
2. Concedida a gratuidade de justiça no trânsito processual, não estando a decisão sujeita a devolução a reexame de forma imediata, pois não compreendida nas hipóteses de recorribilidade via agravo de instrumento, pode ser devolvida a reexame em sede de preliminar de apelação pela parte contrária, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda da parte beneficiária, sobejando a inexistência de elementos aptos a infirmar a hipossuficiência econômica, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que o beneficiário alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99, 1.009, §1o, e 1.015).
3. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça como subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabível, porquanto inservível, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.
4. Formulados a causa de pedir e o pedido em consonância com a natureza da ação, por meio da qual se objetivara a concessão de tutela possessória, com lastro na consolidação da posse e da propriedade do imóvel oferecido em garantia em favor da credora fiduciária, o advento de provimento declarando a nulidade do negócio jurídico que aparelhara o pedido emanado de ação anulatória promovida pelo obrigado fiduciário, que assumira a qualidade de ação prejudicante em face do pedido possessório, não pode ser ignorado pelo provimento que resolve a possessória como ação prejudicada, não incorrendo em julgamento extra petita a sentença que se pauta pela realidade material estabelecida.
5. Ao juiz pelo qual transita ação reintegratória movimentada por credora fiduciária com base na consolidação da posse e propriedade do imóvel que representara a garantia em suas mãos, defronte ação anulatória movimentada pelo devedor fiduciário visando a invalidação do contrato celebrado entre as partes que compreendera a garantia, não remanesce outra alternativa processual senão a suspensão do curso da possessória, pois assumira a posição de ação prejudicada, até a resolução da lide prejudicante, por ter a pretensão anulatória a desconstituição do contrato e da garantia convencionadas.
6. Subsistente a prejudicialidade entre ações, sobeja possível, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, o sobrestamento do curso da ação prejudicada, enquanto pendente a resolução da outra na qual se discuta questão que afetará diretamente o deslinde da lide sobrestada, observado o limite temporal suspensivo estabelecido no mesmo dispositivo legal (CPC, art. 313, inc. V, alínea “a” e §4o), e, assim, acolhido o pedido anulatório, desconstituindo a garantia convencionada entre as partes, infirmando a consolidação da posse e propriedade anteriormente havida em favor da credora fiduciária, a pretensão possessória que formulara resta por irreversivelmente prejudicada, devendo ser rejeitada como consectário da ausência de lastro a aparelhar a pretensão de assumir a posse do imóvel.
7. Estando a pretensão possessória lastreada na garantia fiduciária convencionada entre as partes que se realizara, a invalidação desse negócio, infirmando a consolidação da posse e propriedade do correlato imóvel em favor da primitiva credora fiduciária, deixa carente de sustentação subjacente a pretensão possessória que deduzira visando imitir-se na posse do imóvel, pois tinha como pressuposto justamente a perduração da garantia que resultara na consolidação da posse do bem em seu favor, que, na espécie, consubstanciava-se no justo título que aparelhava a postulação possessória.
8. Conquanto necessária a suspensão do curso da ação prejudicada pelo objeto de ação autônoma que transita de forma independente, o julgamento da ação prejudicante e a confirmação da sentença em sede apelatória, legitima que o curso da ação prejudicada seja retomado em compasso com a realidade estabelecida, à medida em que, em compasso com o princípio da razoável duração do processo, a suspensão do curso processual, mesmo nessa situação, é temporalmente limitado de molde a prevenir solução de continuidade em descompasso com o objetivo teleológico do processo e com os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da jurisdição (CPC, art. 313, inc. V, alínea “a” e §4o),
9. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Honorários recursais fixados. Unânime.